Tribunal: TCU
Processo: 000.725/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da adequada e integral aplicação dos recursos repassados, que teve por objeto a execução de obras de construção/complementação de 6,5 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Fé em Deus, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor do Sr. José Cristiano Martins Nunes, ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Capim/PA (gestão 2009-2012), e de Alberto Yoiti Nakata (CPF XXX.151.162-XX), ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Capim/PA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da adequada e integral aplicação dos recursos repassados (R$ 481.987,69) ao abrigo do Convênio 756556/2011, firmado em 9/12/2011 entre o Incra e a Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim/PA, que teve por objeto a execução de obras de construção/complementação de 6,5 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Fé em Deus, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Cristiano Martins Nunes (CPF XXX.777.462-XX), ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Capim/PA (gestão 2009-2012), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (Real) DATA DA OCORRÊNCIA 160.662,56 18/10/2012 321.325,13 13/11/2012 9.2. aplicar ao Sr. José Cristiano Martins Nunes (CPF XXX.777.462-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Alberto Yoiti Nakata (CPF XXX.151.162-XX), ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Capim/PA (gestão 2013-2016), e aplicar-lhe, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará/PA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis.